Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-60.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. plano de saúde. realização de cirurgia. custeio de prótese. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO. PEDIDO IMPLÍCITO. CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 322, §2o, DO CPC/15. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O pedido autoral deve ser aferido pela análise da pretensão deduzida como um todo, e não apenas da conclusão, devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos (art. 322, §2o, do CPC/15).
2. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte se mostra citra petita, o que, contudo, não implica a cassação do decisum, mas a necessidade de integração, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
4. O inadimplemento contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
5. Provido parcialmente o recurso, não há que falar em fixação de honorários recursais, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF pela Segunda Seção, que, estabelecendo os requisitos necessários para autorizar a majoração da verba honorária sucumbencial, definiu ser necessária a existência de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente para adoção de tal medida.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.